Tribunal: TJMT
Processo: 1006028-14.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006028-14.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (AGRAVADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEI Nº 6830/30 – CDA CANCELADA NA VIA ADMINISTRATIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2º E 3º DO CPC POSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em correção de sentença proferida em consonância com o art. 26 da Lei nº 6.830/80, ante ao cancelamento da CDA na via administrativa.

Os embargos do devedor constituem uma ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução. Portanto, os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma dessas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo legal.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação aviado pelo agravado e reformou a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução Fiscal 1006028- 14.2019.8.11.0003 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do apelante, julgou extinto o processo, tendo em vista a informação do cancelamento da CDA objeto desta ação, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal. Sem custas e honorários.

Aduz quanto a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de verba honorária, com base no artigo 26 da LEF, visto que não houve vencedor ou vencido, e ainda que o artigo mencionado admite que até a prolação da decisão de primeira instância, o exequente pode realizar o cancelamento da CDA sem qualquer ônus para as partes.

De outra banda, discorre quanto a impossibilidade de se arbitrar honorários, porém se assim sendo, que seja por equidade, com base no § 8° do art. 85, e nos termos expressamente previsto no § 4° do art. 90, ambos do CPC, haja vista que de pronto manifestou pela extinção da presente execução.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de remunerar o causídico mediante apreciação equitativa, levando-se em conta os parâmetros elencados nos incisos do § 2º do art. 85 c/c art.90, ambos do CPC, sem prejuízo de que a importância econômica da causa também possa ser considerada em conjunto com os demais critérios.

Contrarrazões pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em desfavor do apelado a presente ação de execução fiscal, em 16/12/2004, objetivando a cobrança da dívida inscrita CDA n. 2017220637.

Processado o feito executivo, o executado, ora apelado, opôs embargos à execução fiscal, que foi julgada parcialmente procedente o pedido inicial para declarar inexistente os débitos cobrados pelas ACFs nº 676986/332/68/2011 e nº 766004/332/68/2011, que envolvem os TADs n.º 941058-2, 941064-8, 941064-8, 941085-5, 941097-1 e 941111-2, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Declarou extinta a execução fiscal em comento (1006028- 14.2019.8.11.0003), haja vista que o único crédito perquirido é o que consta na CDA nº 2017220638. Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os no patamar mínimo legal, nos termos do §3º e §5º do art. 85 do CPC/2015.

Sobreveio, então, sentença ora recorrida, por meio do qual o Juízo de origem julgou extinto o processo tendo em vista a informação do cancelamento da CDA objeto desta ação, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal, sem custas e honorários advocatícios, já que estes últimos já tinham sido arbitrados nos embargos à execução.

Contra esta decisão, o agravado recorreu sob o fundamento de que é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução.

O recurso foi provido monocraticamente, retificando a sentença objurgada, para condenar o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os no patamar mínimo legal, nos termos do §3º e §5º do art. 85 do

CPC/2015, (8% do proveito econômico), que não ultrapassa o dispositivo legal, motivando a interposição do presente recurso.

O agravo, contudo, não merece provimento.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento sobre a matéria no Tema de nº 587, em acórdão assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

[.....]

4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (STJ. REsp nº 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019) (destaquei).

Isso significa ser perfeitamente possível a dupla condenação em honorários advocatícios, ou seja, tanto na ação de execução como nos respectivos embargos do devedor, uma vez que estes últimos constituem verdadeira ação de cognição.

Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, lançada em sede de Recurso Repetitivo, é no sentido de ser possível arbitrar honorários advocatícios na Execução como também nos Embargos à Execução, por se tratarem de ações autônomas. Todavia, há de ser observado o limite de 20% já reconhecido pela Corte Superior.

Com igual entendimento, veja a orientação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS - EXECUÇÃO EXTINTA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AMBAS AS AÇÕES - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - PRECEDENTE CONSOLIDADO DO C. STJ - RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do c. STJ, "os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973" (REsp nº 1.520.710/SC, CE/STJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27/2/2019).” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.10.285289-4/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2019, publicação da sumula em 01/ 08/ 2019).

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISS – CONSTRUÇÃO CIVIL – PRELIMINARES DE REVELIA E IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO APELADO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CDA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL –ACOLHIMENTO PARCIAL – ALEGAÇÕES DE APLICAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA E PAGAMENTO INTEGRAL DO ISS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS ÀS SUBEMPREITADAS CONTRATADAS – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO DE MULTA DE MORA E MULTA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS MULTAS – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Não há falar em revelia da parte quando esta apresenta tempestividade sua defesa nos autos, tampouco em irregularidade da representação processual, diante da procuração acostada na execução em apenso.

2- Não há óbice legal em constar vários exercícios e tributos numa mesma CDA, contanto que cada exercício e tributo seja individualizado, inclusive em relação aos consectários legais, sob pena de nulidade.

3- No presente caso de construção de hidrelétrica mediante contratação por empreitada a preço global, necessária se faz a realização de prova pericial para ser apurado valor correto do débito a ser pago pelo contribuinte, a título de ISS.

4- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é possível a dedução da base de cálculo do ISS dos valores dos materiais utilizados em construção civil e das sub empreitadas; ocorre que, no caso sub judice, como a Apelante foi nomeada como sujeito passivo da obrigação, na qualidade de responsável tributária, não é possível a dedução.

5- As penalidades aplicadas a título de multa moratória e multa de ofício se destinam a punir condutas diversas; assim não há falar em dupla penalização pela mesma infração, devendo, dessa forma, serem mantidas.

6- Não dispondo a legislação tributária acerca dos juros moratórios, serão eles calculados à taxa de um por cento ao mês, nos termos do artigo 161, § 1º, do CTN.7- Os embargos à execução constituem verdadeira ação autônoma, que não se confunde com a de execução, de modo que cabe a fixação de honorários advocatícios de maneira autônoma e independente em cada uma das aludidas ações.

Precedentes do STJ. (N.U 0000470-87.2012.8.11.0047, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, publicado no DJE 22/05/2018).

Considerando que nos autos dos embargos a execução fiscal, a verba honorária foi fixada no patamar mínimo legal, nos termos do §3º e §5º do art. 85 do CPC/2015, (8% do proveito econômico), condeno o apelado ao pagamento patamar mínimo legal, nos termos do §3º e §5º do art. 85 do CPC/2015, que não ultrapassa o dispositivo legal.

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024